Tribunal: CARF
Processo: 18220.729940/2021-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18220.729940/2021-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.376 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
HOSPITAL SEMPER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2021
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DECISÃO COM
TRÂNSITO EM JULGADO
O STF reconheceu a repercussão geral acerca da alegação de
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação,
cuja decisão, nesse sentido, transitou em julgado, exigência regimental para
aplicação deste precedente.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. TEMA 736.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18220.729940/2021-98
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.376 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729940/2021-98

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-022.012 (fls. 510/517),
proferido pela 6a Turma da Delegacia Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que julgou,
por unanimidade de votos, improcedente a impugnação.
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva de impugnação em face do Auto
de Infração no 04.00585/2001, à fl. 6, lavrado pela Coordenação-Geral de Arrecadação e Direito
Creditório – Brasília/DF em 16/08/2021, referente a multa isolada por compensação não
homologada. O enquadramento legal é o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
O crédito foi demonstrado na DCOMP no 35444.49109.3108151.3.02-7917,
analisada no processo administrativo no 10680905.233/2016-18, na qual o contribuinte alegou
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2013.
Em sede de Manifestação de Inconformidade a empresa, em primeiro lugar,
alegou a necessidade de suspensão do processo para aguardar que seja prolatada decisão
definitiva no processo de crédito. Ou, ao menos, que este seja reunido àquele para sejam
julgados em conjunto.
Preliminarmente, alegou a nulidade da autuação por incompetência da pessoa que
lavrou o auto de infração, que não teria observado o disposto no art. 74, § 3o, da IN RFB no
1.717/2017: “O lançamento de ofício da multa isolada (...) será efetuado por Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil da unidade da RFB que considerou não homologada a compensação”.
Isso porque o Despacho Decisório foi assinado pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil de Belo Horizonte – MG, e o auto de infração ora discutido foi lavrado por
auditor fiscal lotado na Coordenação-Geral de Arrecadação e Direito Creditório, em
Brasília-DF.
Defendeu a insubsistência da multa devido à existência do crédito em discussão
no outro processo. Apresenta os mesmos argumentos lá defendidos.
Alegou a improcedência da multa pela ausência de conduta dolosa de sua parte.
Alegou ofensa ao princípio da proporcionalidade.
A d. DRJ por sua vez, rejeitou a preliminar suscitada, e, no mérito, julgou
improcedente a impugnação,
O fato gerador da multa lançada é claro e objetivo, e independe da intenção do
contribuinte. Havendo débito objeto de compensação não homologada, a penalidade é
devida, nos termos do citado § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996. O dispositivo legal
não trata de dolo, ou de crime tributário, mas tão somente da hipótese de incidência da
multa devida.
DO RECURSO
Regularmente cientificada, em 5.5.2023 (cópia de Aviso de Recebimento – AR
dos correios à fl. 529), apresentou recurso voluntário, em 5.6.2023, assim manejado (fls.
520/528).

Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.376 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729940/2021-98

Defendeu que a decisão atacada deve ser integralmente reformada tendo em vista,
i) a necessidade de observar o julgamento no Tema 736 da Repercussão Geral pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno desse eg. Conselho; ii) a multa
por não homologação de compensação é incompatível com a sistemática da compensação, uma
vez que configura cobrança duplicada de multa e que a aplicação de penalidade tão gravosa em
razão de mera não-homologação representa abusiva e desarrazoada limitação ao direito de
petição, acarretando também violação dos princípios da boa-fé, da moralidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco.
Destacou que a inconstitucionalidade da multa isolada prevista art. 74, § 17, da
Lei no 9.430/1996 foi julgada pelo Pretório Excelso, em 20/03/2023, em sede de repercussão
geral, no Recurso Extraordinário no 796.939 (Tema 736):
Tema 736 – “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Desse modo, foi julgado o mérito do tema de forma a conhecer do Recurso
Extraordinário e negar-lhe provimento, na medida em que reconheceu como inconstitucionais,
tanto o já revogado §15, quanto o atual §17 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
Sustentou que nos termos do artigo 62, inciso II, letra “b” do Regimento Interno
do CARF, ficaria vedado as turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, em sede de julgamento realizado nos termos
dos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil. Cita julgados.
Assim aos final, requereu que se conheça e dê integral provimento ao Recurso
Voluntário ora apresentado, para reformar o acórdão no. 107-022.012, proferido pela 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 07, no sentido de reconhecer a
inconstitucionalidade da cobrança, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
do RE no 796.939 (Tema 736) em repercussão geral, bem como na ADI no 4905, nos termos do
artigo 62, , inciso II, letra “b” do Regimento Interno deste eg. Conselho, cancelando
automaticamente a multa ora combatida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte HOSPITAL SEMPER S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF, inclusive para os fins
do inciso III, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código
Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.376 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729940/2021-98

DA MULTA
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada
pela não homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 10680905.233/2016-18, ocasião em que a d. DRJ decidiu
pela manutenção do Despacho Decisório, devendo, assim, ser mantida também a exigência da
multa isolada.
Contudo, tal exigência não pode prosperar, ante a inconstitucionalidade dos
dispositivos legais que lhe davam supedâneo. Vejamos.
DA DECISÃO DO STF
Em decisão, mais que recente, o Supremo Tribunal Federal – STF, analisando o
RE no 796.939, reconheceu a repercussão geral, da matéria que ora se debate, sob o tema 736,
nos seguintes termos:
Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996 para os
casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das
declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal.
Nesta seara, em 27/03/2023 publicou-se a Ata de Julgamento no DJE, cuja
decisão foi pela inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Assim, nos termos do art. 98, do atual, Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.376 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729940/2021-98

dezembro de 2023, afasta-se a aplicação do dispositivo que fundamentava a aplicação da multa
atacada, via de consequência a mesma deve ser cancelada:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver
acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal
Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica na
hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído independentemente de
manifestação quanto ao tema afetado.
Diante do reconhecimento da insubsistência da multa aplicada, os demais
argumentos do recorrente perdem o seu objeto, pelo que deixo de apreciá-los.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.376 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18220.729940/2021-98

CONCLUSÃO
De todo exposto, a multa aplicada deve ser cancelada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 535
DF CARF MF
Original